Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO.
1. O recolhimento do preparo é requisito objetivo de admissibilidade da apelação e passível de convalidação, a teor dos artigos 99, § 7o e 101, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Concedida oportunidade para a parte comprovar a hipossuficiência econômica, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, ou recolher o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte.
3. Na situação em apreço, não se vislumbram fundamentos para modificar a decisão atacada, pois as razões do recurso não trazem elementos capazes de infirmar os motivos que levaram a declaração de deserção do recurso.
4. Agravo interno desprovido.